Tribunal: STF
Processo: AI 216753
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO
DE QUE A PETIÇÃO FOI POSTADA DENTRO DO PRAZO RECURSAL, ALÉM DE HAVER
SIDO ENVIADA CÓPIA MEDIANTE FAC SIMILE.
        Orientação desta Corte no sentido de que é verificada a
tempestividade do recurso extraordinário quando da entrada da
petição no protocolo do Tribunal, sendo irrelevante a data em que
postada no correio.
        Por outro lado, é também firme o entendimento no STF, que
na  hipótese de  interposição  de   recurso   mediante  fax,  faz-se
necessário que a petição original ingresse no protocolo do Tribunal
em tempo oportuno.
        Agravo regimental improvido.